Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711798-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VALTER MOREIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por JOSE VALTER MOREIRA LIMA contra sentença prolatada em ação de indenizatória (ID 43253982), em que o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos autorais, por reputar não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos descritos na petição inicial e o atendimento de saúde prestado na rede pública da parte apelada, DISTRITO FEDERAL, ao apelante. Nas razões recursais de ID 43253986, argumenta que, em razão da espera de mais de 5 (cinco) anos para a realização de cirurgia oftalmológica de que necessitava, cuja demora no atendimento de saúde é atribuída ao ente distrital “por ausência ou insuficiência de equipamentos na rede pública e ausência de equipe de anestesiologia”, o apelante sofreu inúmeras sequelas. Sustenta que “perdeu o olho esquerdo e com a perda da massa ocular os restos estão dentro da cavidade orbitária e causando dores insuportáveis e agora migraram para a região dos ouvidos e dos dentes o que é uma tortura para o requerente (...) que com o tempo deu trombose e derrame devido ao ‘glaucoma de ângulo fechado’ embora raro, é uma emergência médica e seus sintomas incluem dor ocular com náuseas e distúrbios súbitos de visão, sintomas do requerente surgiram desde 2015 conforme prontuário e tratamento contunua e inclui colírios, medicamentos e cirurgia”. Aduz que o DISTRITO FEDERAL “juntou de forma leviana o prontuário incompleto, bem como os médicos que foram arrolados como testemunhas e não apareceram, ainda vai de encontro o que está nos documentos acostados, mostrando-se necessária, a reforma e o enquadramento em circunstâncias especiais, quais sejam, mutilação por falta de cuidado do Estado”. Defende que a sentença foi prolatada em contrariedade à legislação e à jurisprudência aplicáveis ao caso. Informa que o procedimento cirúrgico foi realizado no ano de 2020, no Centro Brasileiro da Visão – CBV, após encaminhamento público, e que, após a submissão ao procedimento, foram “incontáveis idas à emergência com dores terríveis que persistem até os dias de hoje”. Comenta que “começou a perceber que o Bulbo do olho, que é a estrutura esférica, que contém os elementos do olho, estava murchando e as dores aumentando até que seu olho com os restos do bolbo ocular fechou dentro da cavidade orbitária, e que causam dores 24h por dia, dores estas que não cessam nem com morfina” e que ainda necessita da colocação de prótese ocular e limpeza da área afetada, por intermédio de nova cirurgia, não agendada, até o momento. Afirma que a demora no atendimento de saúde de mais de 6 (seis) anos, uma vez que ainda pende conclusão, e a negligência estatal provocaram a perda de um dos seus olhos, dores constantes, baixa estima e o desencadeamento de depressão, com ideações suicidas do recorrente, inclusive. Discorre sobre a defasagem de profissionais de saúde na rede distrital e de insumos hospitalares. Conclui que “em 2015, era [para] ter verificado que se tratava de uma doença grave e tomar as devidas providencias, pois o médico e o Sistema de Saúde, NÃO evitaram o agravamento da saúde do requerente, pois, estava em suas mãos a possibilidade de salvar seu olho esquerdo, bem como o seu o bem maior, a vida”, ao discorrer sobre a negligência estatal. Requer, por fim, o provimento do apelo e a reforma da sentença. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária em prol da parte recorrente na origem (ID 43253934). O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões (ID 43253990), nas quais requer a manutenção integral da sentença, uma vez que discorreu acertadamente a respeito da ausência de responsabilidade do ente público e, por conseguinte, dos requisitos para a indenização por danos morais, notadamente porque não há comprovação do nexo de causalidade entre o atendimento hospitalar prestado e o dano descrito. Pleiteia, assim, o não conhecimento e o não provimento do apelo. Intimada a parte apelante para se manifestar em relação à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida de ofício (ID 43710683), o recorrente deixou transcorrer o prazo, in albis, conforme certificado no ID 44132225. É o relatório do necessário. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos). Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Isto é, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Além disso, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, a sentença julgou improcedente o pedido indenizatório fundado em alegado erro médico no tratamento hospitalar, na rede pública do Distrito Federal, do apelante. Para tanto, o Juízo sentenciante enfrentou os argumentos apresentados pelas partes autora e ré, de maneira aprofundada, analisando as provas produzidas nos autos, a fim de reconhecer não ter havido falha no serviço de saúde fornecido ao paciente, notadamente em relação a ausência de nexo de causalidade entre as complicações oculares apresentadas pelo paciente e o atendimento médico-hospitalar e, por conseguinte, a não caracterização dos requisitos necessários ao acolhimento dos danos morais descritos na petição inicial. A propósito, sobre a questão, a sentença impugnada foi fundamentada da seguinte maneira (ID 43253982): “(...) A solução da controvérsia da presente demanda reside em averiguar se os fatos narrados na inicial reúnem os elementos necessários para configurar a Responsabilidade Civil do Distrito Federal, ou seja, se há indícios na hipótese de ocorrência de negligência médica na prestação de serviço pela rede pública de saúde distrital em atendimento ao Autor, que seja causa das consequências de perda da visão de seu olho esquerdo e de outras sequelas. (...) Tecidas as considerações acima acerca do instituto da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado, é possível inferir que a situação em exame se amolda à alegação de negligência médica em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal, por realização tardia de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento do olho esquerdo do Autor. Ocorre que a omissão estatal não restou demonstrada nos autos. Em outras palavras, não constam dos autos elementos capazes de vislumbrar hipótese em que o Poder Público deixou de prestar o atendimento médico necessário ao problema oftalmológico do Requerente, narrado na inicial. Outrossim, pelos elementos de prova que foram acostados aos autos, não há como ser denotada a presença de nexo de causalidade entre o suposto atraso na cirurgia médica para tratamento do olho do Demandante e o evento danoso, consistente em perda de visão e deformidade. Do mesmo modo, não é possível afirmar que as dores fortes e constantes que o Autor alega sentir sejam consequências de qualquer erro no procedimento cirúrgico ao qual se submeteu. Com efeito, alega o Requerente, em resumo, que a “espera de mais de 5 (cinco) anos por uma cirurgia, por ausência ou insuficiência de equipamentos na rede pública e ausência de equipe de anestesiologia”, o seu quadro evoluiu para trombose e derrame, em virtude de glaucoma de ângulo fechado. Relata, ainda, que foi atendido Hospital de Base do Distrito Federal em 2015, em razão de sentir dores no globo ocular do lado esquerdo, e em 15/03/2016, quando teria sido registrado em seu prontuário a informação “hemorragias difusas em retina inferior com edema e exudação, importante edema macular, oclusão de ramo inferior de VCR” e teria sido encaminhado para ambulatório de retina, com solicitação do exame de Angiografia. Sustenta que, apesar disso, apenas foi encaminhado ao CBV – Centro Brasileiro de Visão em 02/10/2019, após o decurso de quase 05 (cinco) anos do primeiro atendimento. Acontece que, em que pese o relato do Autor e a presença nos autos de documentos médicos que atestam o seu problema de saúde no olho esquerdo, com a submissão a procedimento cirúrgico em 19/03/2020, e a constatação de evolução com perda de visão e atrofia de globo ocular, fato é que o conjunto fático probatório produzido da demanda não leva à conclusão de que a situação atual do olho do Autor e as sequelas cirúrgicas tenham resultado de consequência de atraso na realização da cirurgia. Ou seja, pela análise dos documentos carreados ao caderno processual, não é possível constatar a negligência da rede pública de saúde, no que se refere a não realização do procedimento cirúrgico em tempo hábil e recomendado, bem como a não providência de exames indicados e a não adoção de conduta que deveria ser aplicada ao caso. Decerto, não constam dos autos documentos que evidenciem a espera do Autor pelo procedimento cirúrgico pelo lapso de 05 (cinco) anos. A despeito do Requerente alegar que apresentou dores no globo ocular do lado esquerdo, ainda em 2015, e que, neste ano e em 2016, passou por atendimento médico no Hospital de Base do Distrito Federal, aos autos foram juntados relatórios médicos e registros de seu prontuário, referentes a atendimentos realizados no aludido nosocômio, datados apenas de 2019 a 2022. É o que se observa dos documentos juntados com a petição inicial, a contestação e a petição de ID no 130329047. A propósito, importante salientar que, ao ID no 117244165, págs. 18 a 22 e ao ID no 117244167, pág. 03, 04, 06, 07 e 08, constam registros no prontuário do Demandante, nos quais há anotação de atendimento no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, respectivamente, em 28/11/2017 e em 16/04/2015. Todavia, os atendimentos descritos tiveram como finalidade o tratamento de outros problemas de saúde, sem referência a problemas oftalmológicos. Mister frisar, também, que o Autor anexou à inicial o laudo médico de ID no 117244163, pág. 01, cujo documento apresenta timbre do Hospital de Base, contudo não há a indicação de data. Logo, não há como ser verificada a alegação de espera pelo período de 05 (cinco) anos para a realização de cirurgia. No que tange, ainda, a essa questão, nota-se que dentre os documentos referentes ao prontuário do Autor, ao ID no 117244167, pág. 01, há o registro de atendimento no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, em 15/03/2016, com informação de referência de “BAV OE há 03 (três) meses sem melhoras” e de características do olho esquerdo com “memorragias difusas em retina inferior com edema e exudação, Importante edema macular”. No mesmo registro, ainda, consta o encaminhamento para ambulatório de retina, com solicitação de “Angiografia”. Nos autos, consta, também, registros de Relatórios médicos do Requerente, ao ID no 117244163, pág. 03 e ao ID no 117244176, págs. 03 e 04, com datas de 25/08/2020 e 12/05/2020, relativos a atendimentos no CBV – Hospital de Olhos, nos quais há referência ao histórico de baixa visão há mais 03 (três) anos. A referência à baixa visão no olho esquerdo consta, ainda, do Laudo Médico de ID no 117244163, pág. 01, como dito alhures, não datado, e do Relatório Médico, para fins de passe livre, de ID no 117244176, pág. 06, datado de 26/05/2020. Nada obstante, tais documentos médicos e nem outros constantes dos autos, trazem informações quanto à indicação clara da necessidade de cirurgia para tratamento do quadro de saúde oftalmológico do Autor em data pretérita, especialmente nos anos apontados pelo Demandante de 2015 e de 2016. Também não há evidência de dados precisos de negligência médica correlacionadas a atendimentos no Hospital de Base ou em outro nosocômio. Nessa linha, não há indicativo, nos documentos médicos, de correspondência da evolução do quadro de saúde do paciente e das sequelas pós-cirurgia, com a realização tardia do procedimento cirúrgico ou de qualquer outro procedimento médico que não tenha sido realizado ou que tenha sido providenciado com morosidade. Por outro lado, consta do prontuário ambulatorial do Autor do CBV, juntado ao ID no 117244165, pág. 1, e datado de 20/01/2020, as seguintes declarações: “Peço risco cirúrgico, consulta pré anestésica, risco laboratorial, oriento quanto à importância dos exames solicitados para programação de cirurgia. Explico que o caso é muito grave, inclusive pelo longo tempo de evolução de possível oclusão venosa que pode levar a sequela irreversível e que necessita de cirurgia para evitar perda total da visão. Explico sobre os riscos associados à cirurgia, como glaucoma, catarata, hemorragia, infecção e inclusive risco de cegueira em caso de má resposta ao tratamento, além de redescolamento. Explico ao paciente sobre benefícios, riscos e potenciais complicações da cirurgia. O paciente compreendeu e deseja realizar o procedimento indicado. Retorno para procedimento.” É possível depreender, da análise das informações transcritas, que o risco de cegueira foi apontado como uma das possíveis consequências, em caso de má resposta ao tratamento cirúrgico. Logo, a cegueira que acometeu o Autor, à míngua de informações exatas quanto à causa, pode ter decorrido de má-resposta ao procedimento cirúrgico, não podendo ser afirmado com certeza tratar-se de consequência da evolução da enfermidade. Ressalte-se que também é possível extrair das elucidações médicas citadas acima, a gravidade do caso, com associação ao longo período de possível evolução de oclusão venosa, capaz de levar à sequela irreversível e com indicação de cirurgia, com o fito de ser evitada a perda total da visão. Malgrado, não há nas mencionadas anotações informações que indiquem os motivos que levaram a extenso período em evolução da patologia, não sendo crível afirmar que as razões derivaram de atraso na disponibilização de procedimentos médicos, dentre os quais, o cirúrgico, pela rede pública de saúde, ou se trata-se de resultado, por exemplo, da busca tardia do paciente pelo atendimento médico. A respeito disso, sustenta o Requerente que a demora da realização do procedimento cirúrgico seria em virtude de ausência ou insuficiência de equipamentos na rede pública de saúde e de ausência de equipe de anestesiologia. Ocorre que, além de não constar nos autos quaisquer indícios de tal alegação, no relatório médico de ID no 130329049, pág. 04, datado de 09/06/2022, foi explicado que “A cirurgia não é realizada no Hospital de Base por falta de insumos e o mesmo foi encaminhado para o Centro Brasileiro da Visão (CBV) através do convênio público-provado para a realização da cirurgia”. Observa-se que o esclarecimento do aludido relatório médico vai de encontro aos argumentos do Autor quanto aos motivos para a não realização de cirurgia diretamente no hospital público. Nessa toada, tem-se que para restar demonstrada a existência de nexo causal, seria imprescindível a verificação de dados conclusivos que atribuíssem à negligência médica a evolução da enfermidade do Autor e às sequelas observadas no pós-cirúrgico. Entretanto, como discorrido, os elementos de prova que foram carreados aos autos não levam à conclusão nesse sentido e não foi requerida pelo Autor, a quem cabe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), a produção de outras provas, tendo, inclusive, como consta em Ata (ID no 137337513), concordado com a dispensa da oitiva das testemunhas arroladas pelo Réu e que não compareceram à audiência de instrução e julgamento. Nesse descortino, em que pese as lamentáveis sequelas relatadas e as alegadas consequências geradas, não há como ser imputada ao DISTRITO FEDERAL a responsabilidade por tais danos, tendo em vista a não demonstração de existência de nexo de causalidade, entre as complicações pós-operatórias e qualquer conduta comissiva ou omissiva estatal. Sendo assim, forçoso inferir pela ausência de configuração de Responsabilidade Civil do Estado, não havendo guarida para a procedência do pedido indenizatório e de pagamento de pensão mensal e vitalícia. (...)” – grifos nossos. As razões de apelação, por sua vez, limitam-se a reiterar os fatos narrados na petição inicial acima destacados – especialmente de que o paciente aguardou por mais de 5 (cinco) anos para realizar cirurgia de que sempre necessitou, por insuficiência de pessoal e de materiais na rede pública hospitalar, o que causou o agravamento do seu estado de saúde, com perda ocular e dores intensas, além da necessidade de submissão a novo procedimento cirúrgico –, sem confrontá-los com as razões de decidir efetivamente utilizadas para resolver o mérito da demanda. Conforme reconhecido pelo Juízo sentenciante, não foi comprovado que houve omissão em relação à não indicação cirúrgica, desde o início da apresentação de desconforto ocular, nos anos de 2015 e 2016, conforme referido pelo apelante ou que ocorreu demora na prestação do serviço, pois, assim que indicada a realização de cirurgia e constatado que o Hospital de Base não possuía insumos necessários, o paciente foi encaminhado ao CBV, para a realização da cirurgia, às expensas do Poder Público. Foi pontuado na sentença combatida que inexiste demonstração ou indicação de que o agravamento do estado de saúde do paciente decorreu de defeito na prestação do serviço hospitalar ou de algum tipo de incorreção da conduta médica que teria ensejado a cegueira, deformidade na face ou a necessidade de reabordagem cirúrgica do autor. Quanto aos pontos, conforme se viu, a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, uma vez que o apelante não rebateu direta e pontualmente os mencionados argumentos – de maneira relacionada ao evidenciado nos autos e conforme o reconhecido pelo Juízo a quo – verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, sendo, portanto, genérica a irresignação recursal. Logo, diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do apelo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator